Tribunal: CARF
Processo: 10670.721714/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO. NULIDADE.
Com a ciência da morte do contribuinte antes da lavratura da notificação de lançamento, este deveria ser lavrado em nome do espólio, responsável pelo tributo devido pelo de cujus. A ausência de indicação da expressão espólio é erro material que torna insubsistente o lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721714/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.394 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ESPÓLIO DE JOSÉ NATALINO DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO.
NULIDADE.
Com a ciência da morte do contribuinte antes da lavratura da notificação de
lançamento, este deveria ser lavrado em nome do espólio, responsável pelo
tributo devido pelo de cujus. A ausência de indicação da expressão “espólio” é
erro material que torna insubsistente o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em anular o
lançamento, de ofício, por vício material, em razão de ilegitimidade passiva. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny Medeiros da Silveira, que não
conheceram da ilegitimidade passiva e deram provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando o recálculo o imposto devido, de modo que fosse considerada uma Área de
Reserva Legal (ARL) de 23,0 ha e considerada como área total do imóvel a área de 1.212,8862
ha. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721714/2012-68
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do arbitramento do valor da terra nua, assim como da glosa da área
de pastagem referentes ao exercício de 2009.
Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-36.081 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 135 a 145):
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR
suplementar no valor de R$ 283.698,06, acrescido de juros de mora e multa por
informações inexatas na Declaração do ITR - DITR/2009, referente ao imóvel rural com
Número na Receita Federal - NIRF 3.390.892-3, denominado Fazenda Bebedouro,
localizado no município de Brasília de Minas - MG, com Área Total - ATI de 1.941,3ha
conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 03 a 07, cuja descrição dos fatos e
enquadramentos legais constam das fls. 04, 05 e 07.
Do procedimento fiscal - Intimação - Documentos apresentados - Descrição dos
fatos
2. Como constam dos autos e explicado pelo Fisco na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados,
o sujeito passivo foi intimado a comprovar a Área de Pastagem e Valor da Terra Nua -
VTN, com a apresentação de documentos tais como: Matrícula do Imóvel, Certificado
de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, Ficha de Vacinação acompanhada de Notas Fiscais de aquisição de
vacinas, demonstrativos de movimentação de gado/rebanho, Notas Fiscais de Produtor
referente à compra/venda de gado e Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na norma 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT, com grau de fundamentação e
precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado, ou avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, entre outros,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel.
3. Foi informado, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado o lançamento de ofício, com o arbitramento do VTN com base nas
informações do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT,
conforme a legislação, sendo demonstrado o preço por hectare do município do imóvel.
4. No Complemento da Descrição dos Fatos a autoridade fiscal explicou que o Termo
de Intimação havia sido encaminhado para o endereço do declarante em 08/08/2012,
cuja ciência ocorreu em 27/09/2012, e que o intimado não encaminhou resposta,
deixando de apresentar a documentação solicitada.
5. Com base nessas e outras explicações a Área de Pastagem foi glosada e o VTN foi
alterado de acordo com o SIPT, utilizando-se a média de valores das DITR apresentadas
no município em foco, como legalmente previsto.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

6. Apurado o crédito tributário foi lavrada a Notificação de Lançamento, que foi
enviada e entregue em 19/12/2012, fl. 08, no mesmo endereço informado pelo sujeito
passivo em sua DITR.
7. Na sequência consta lavratura de Termo de Revelia, Carta Cobrança, inscrição em
Dívida Ativa da União - DAU do crédito tributário não pago e nem contestado,
encaminhamento dessa inscrição para o mesmo endereço constante da DITR, o mesmo
para onde foram encaminhados o Termo de Intimação e NL, Requerimento de Revisão e
Extinção da DAU, protocolado pela inventariante do Espólio de José Natalino Dias,
senhora Maria Pereira dos Santos, bem como demais documentos, movimentações do
processo e despacho da Procuradoria da Fazenda Nacional cancelando as DAU,
restituindo os autos para a Receita Federal a fim de que seja retificado o polo passivo e
renovada a NL no endereço da referida inventariante, com reabertura de prazo para
impugnação, fls. 28 a 69.
8. Em atendimento foi dada ciência da NL à inventariante em 26/09/2013, fls. 71 a 74,
sendo apresentada impugnação em 25/10/2013, fls. 76 a 83.
Da impugnação
9.
Em Dos fatos, tratou resumidamente das razões do lançamento. Em o direito -
Mérito explanou sobre a definição legal do lançamento e demais atos praticados para
apuração do crédito tributário para tratar da impugnação.
10.
Da metragem da Fazenda Bebedouro observou que a ATI não seria de
1.941,3ha como declarado, mas, de 1.212,8862ha, verdade material que seria facilmente
comprovada pelo registro de propriedade do imóvel e pelo laudo técnico apresentado,
sendo imperiosa a retificação da metragem da propriedade.
11. Do arbitramento do Valor da Base de Cálculo explanou, longamente, sobre seu
conceito e base legal, bem como do SIPT, cuja metodologia de alimentação é feita pelo
município e questionou que na NL da Receita Federal, em momento algum o Fisco teria
apresentado o VTN informado pelo município de localização do imóvel, que seria o
correto e que, pelo contrário, teria arbitrado a base de cálculo sem nenhum parâmetro
legal, gerando valor astronômico, influenciando significativamente no cálculo final do
ITR, sendo preciso a sua revisão de acordo com o real valor informado por aquela
prefeitura.
12. Do cálculo apresentado pela Receita Federal, mencionou da metodologia para
apurar o VTN, da base legal e das exclusões. Informou da distribuição das áreas, que
seriam 77,3ha de Área de Preservação Permanente - APP, e 721,8ha de mata nativa,
totalizando 799,1ha, que excluídos da ATI de 1.212,8862ha a Área Tributável seria de
413,7ha. Desse total 18,3015ha seriam Área de Produtos Vegetais - APV, 333,3367ha
de Pastagem e 3,4ha Área de Descanso, que totaliza 355,0ha de Área Utilizada pela
Atividade Rural.
13. Na sequência apurou 88,8% de Grau de Utilização - GU, cuja alíquota de cálculo
seria 0,30%. Prosseguindo explana sobre o VTN apurado no laudo, o qual seria R$
1.000.000,00 e, com base no GU encontrado apurou R$ 341.087,23 de VTN tributável
e, com a alíquota calculada chegou ao valor de R$ 1.023,26 de ITR, que seria bem
superior do apurado pelo Fisco, sendo necessária sua revisão para o pronto pagamento.
14.
Em Da conclusão disse que haver demonstrado a insubsistência e
improcedência do Processo Fiscal e apresenta o seguinte requerimento:
I - Que seja retificada a metragem da Fazenda Bebedouro de 1.941,3ha para
1.212,8862ha, que seria a realidade fática.
II - Que seja retificado o valor arbitrado para a base de cálculo do imóvel para o
valor de mercado apresentado no laudo técnico em anexo.
III - Por fim, que seja acolhida a impugnação para que seja decidido pela
reformulação do débito reclamado, tendo em vista o cálculo apresentado na
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

impugnação, para a aplicação da tributação mais favorável, considerando as
isenções levantadas de acordo com o laudo juntado.
IV - Que seja requerida junto à Receita Estadual de Minas Gerais a avaliação do
imóvel, de acordo com o artigo 37, da Lei n° 9.784/1999.
V - Requereu, por fim, a suspensão do crédito tributário de acordo com o artigo
151, III, do Código Tributário Nacional - CTN.
15. Instruiu sua impugnação com laudo técnico, seus anexos (memorial descritivo,
fotografias e três fichas de pesquisas de valores em outubro de 2012), declaração de
bens, Extrato de Agente Rural do período de 1999 a 2009, Ficha Sanitária Animal do
período de maio/2008 a janeiro/2013, Termo de Inventariante, Certidão de Óbito e
documentos de identificação, fls. 84 a 128.
16. Não consta dos autos o Registro Imobiliário mencionado na impugnação.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 135 a 145):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
Retificação de Declaração sob Procedimento de Fiscalização
Em princípio, retificação de declaração deve ser efetuada antes do início de
procedimento fiscal, se posteriormente, o pedido deve estar municiado de documentos
eficazes que comprovem os dados a serem retificados.
Área Isenta Não Declarada e Não Comprovada - Floresta Nativa
Para que a distribuição da área do imóvel não informada na declaração possa ser
considerada na impugnação do lançamento, esta deverá estar acompanhada de
comprovantes das alegações, principalmente para as isentas, como laudo específico das
áreas preservadas, averbação na matrícula se for o caso, Ato Declaratório Ambiental -
ADA, entre outros.
Área utilizada pela atividade rural - Pastagem - Comprovação
É possível rever o lançamento se os argumentos de impugnação estiverem embasados
em documentos comprobatórios.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Procedente em Parte
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aí se incluindo o aditamento de documento, basicamente repisando os argumentando
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente
controvérsia (processo digital, fls. 153 a 227):
1. alega nulidade do lançamento por falta de intimação prévia do Sujeito passivo;
2. aduz que o valor da autuação ofende o princípio Constitucional do não confisco
e do direito de propriedade;
3. a Declaração também deverá ser retificada para considerar as seguintes áreas
isentas:
a) inclusão de 77,3 ha de APP;
b) inclusão de 721,8 ha de AFN;
c) inclusão de 3,4 ha de descanso;
d) inclusão de 23 ha de ARL;
d) redução da área total de 1.941,3 ha para 1.212,8862 ha;
4. deverá ser considerado o VTN constante do laudo apresentado;
5. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz – Relator
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12/8/2014
(processo digital, fl. 151), e a peça recursal foi interposta em 8/9/2014 (processo digital, fl. 153),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque o Contribuinte não foi previamente
intimado. Não obstante mencionadas alegações, entendo que a notificação de lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos
seus incisos I a II, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos à DITR/2009, sendo
dita correspondência encaminhada para o seu endereço cadastral perante a Repartição Fiscal.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 3 a 7).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
A propósito, suposta ilegitimidade passiva sequer foi alegada nos autos, e a
inventariante exerceu seu pleno direito de defesa, consoante já se discorreu
precedentemente, o que está ratificado no excerto do Relatório, o qual transcrevo
novamente, nestes termos:
7. Na sequência consta lavratura de Termo de Revelia, Carta Cobrança, inscrição em
Dívida Ativa da União - DAU do crédito tributário não pago e nem contestado,
encaminhamento dessa inscrição para o mesmo endereço constante da DITR, o mesmo
para onde foram encaminhados o Termo de Intimação e NL, Requerimento de Revisão e
Extinção da DAU, protocolado pela inventariante do Espólio de José Natalino Dias,
senhora Maria Pereira dos Santos, bem como demais documentos, movimentações do
processo e despacho da Procuradoria da Fazenda Nacional cancelando as DAU,
restituindo os autos para a Receita Federal a fim de que seja retificado o polo passivo e
renovada a NL no endereço da referida inventariante, com reabertura de prazo para
impugnação, fls. 28 a 69.
8. Em atendimento foi dada ciência da NL à inventariante em 26/09/2013, fls. 71 a 74,
sendo apresentada impugnação em 25/10/2013, fls. 76 a 83.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(processo digital, fl. 6), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado (DITR)
Apurado (NL/AI)
15
Área de Pastagem (ha)
1.455,30
0,0
21
Valor Total do Imóvel (R$)
335.000,00
3.595.210,00

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

Matéria não contestada no recurso voluntário
O Recorrente discorda parcialmente da decisão recorrida, não se insurgindo contra
a glosa remanescente da área de pastagem (AP), razão por que referida matéria torna-se
incontroversa e definitiva administrativamente. Mais precisamente, segundo o art. 33 do Decreto
no 70.235, de 1972, o sujeito passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso
voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência
de decisão da DRJ que lhe foi parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
(Grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, embora a área de preservação permanente (APP),
área de floresta nativa (AFN), área de reserva legal (ARL), área de produtos vegetais (APV),
área de descanso (AD) e a área total do imóvel (ATI) não tenham sido objetos de autuação, o
julgador de origem admitiu retificá-las em sede de impugnação. Desse modo, no mérito, foram
consideradas a área de produtos vegetais (APV) de 195,60 ha e a de pastagem (AP) de 333,3 ha,
sendo as demais afastadas por falta de comprovação do cumprimento das formalidade legais
exigidas (laudo de avaliação, ADA, averbação da ARL). Assim considerado, já que a glosa
remanescente da AP não foi objeto de contestação no presente recurso, o dissenso instaurado
restou limitado ao VTN arbitrado, como também a pretensão de retificar a reportada DITR, para:
a) inclusão de 77,3 ha de APP;
b) inclusão de 721,8 ha de AFN;
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

c) inclusão de 3,4 ha de descanso;
d) inclusão de 23 ha de ARL;
d) redução da área total de 1.941,3 ha para 1.212,8862 ha;
Posta assim a questão, passo à análise da controvérsia suscitada.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, bem como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se, da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser
novamente enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante
o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

Assim sendo, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada fora
do prazo legalmente previsto, em face de impedimento causado por força maior ou porque
pretendeu contrapor ou fundamentar fato superveniente. Portanto, dela tomo conhecimento, tudo
em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, nestes
termos:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Ante o exposto, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente
em complementaridade àquela revelada por ocasião da impugnação.
Retificação de ofício
Embora mencionada pretensão somente tenha sido suscitada na fase impugnatória,
já que conhecida e parcialmente negada no julgamento a quo, há de se analisá-la sob a tutela do
princípio da verdade material, decorrente da legalidade tributária, fundamento basilar do Sistema
Tributário Nacional. Contudo, ressalta-se que o lançamento, regularmente impugnado, somente
poderá ser alterado quando comprovada a existência de evidente erro de fato. Este é o ditame
visto no Código Tributário Nacional (CTN), art. 145, inciso I, c/c art. 147, § 2o, verbis:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
[...]
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
[...]
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela
Nesse sentido, o julgador de origem não admitiu a integralidade da retificação
pretendida pelo Recorrente, tanto por faltar a comprovação de existência em si das referidas
áreas como pela ausência de apresentação tempestiva do correspondente ADA, nestes termos:
Da Área Total do Imóvel
33.
Para modificar este dado da DITR, além do laudo técnico elaborado de
acordo com a ABNT e acompanhado de ART, a impugnação deve estar municiada com
certidão de matrícula do imóvel ou, pelo menos, de comprovante de providência
georreferenciamento junto ao INCRA para atualização cadastral, como protocolo do
pedido, entre outros documentos oficiais.
34.
Ou seja, o laudo técnico por si só não é suficiente. Aliás, este documento
técnico apresentado com a impugnação não consta de assinatura do profissional que o
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

elaborou e nem esta acompanhado de ART, fatos que o torna, definitivamente, ineficaz
para o fim buscado.
Das Áreas de Preservação
Para que estas áreas possam ser consideradas, além do laudo técnico específico,
elaborado por profissional habilitado demonstrando a APP e AFN nos termos da
legislação, deve ser comprovada a regularização das mesmas junto ao órgão ambiental
competente, através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, tempestivamente
apresentado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA.
A cronologia metodológica do trabalho
Dentro do espaço delimitado pela controvérsia instaurada, o escopo do presente
estudo está a compreender aquilo que efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que
alí está dito e de que modo a situação fática a ela se subsume. Assim sendo, buscando facilitar a
compreensão dos fatos, a presente análise se desdobrará em 07 (sete) eixos, cujas abordagens se
complementam nos respectivos tópicos, quais sejam:
1. APP e AFN - Exigência legal de apresentação tempestiva do ADA:
Contextualização do imóvel rural no ordenamento constitucional brasileiro; ITR - Aspectos
constitucionais; ITR - Aspectos legais: Hipóteses de incidência, bases de cálculo e
contribuintes; Norma legal vigente: Base de cálculo - VTN tributável e Isenções - exclusões da
base de cálculo; Caracterização do ADA; A natureza acessória da obrigação; A legalidade do
estabelecimento de prazo para a apresentação do ADA e a Cronologia referente ao prazo de
apresentação do ADA.
2. ARL: Exigência legal da averbação; ADA – Dispensa de apresentação e Prazo
para a averbação.
3. Reflexos das isenções concedidas na apuração do tributo: Progressividade de
alíquota; Grau de utilização do imóvel rural – GU; Área aproveitável do imóvel rural e Área
efetivamente utilizada na atividade rural.
4. Abordagens fundamentando as inferências obtidas durante a presente análise: A
dispensa da prévia comprovação de área isenta; Princípio da estrita legalidade tributária;
Interpretação literal da legislação que concede isenção; A apresentação tempestiva do ADA; A
averbação da reserva legal no prazo estipulado pela legislação; Exercícios de 2005 e 2006 -
prazos de apresentação do ADA; Exercícios de 2005 e 2006 prazos para averbação da ARL.
5. Área de descanso e área total do imóvel: Requisitos legais.
6. VTN – Arbitramento pelos valores do SIPT.
7. A inexistente vinculação jurisprudencial.
1. APP e AFN – APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DO ADA
Conforme se verá na sequência, citadas isenções tributárias estão condicionadas
à efetiva comprovação por meio de laudo técnico e à apresentação tempestiva do
correspondente Ato Declaratório Ambiental (ADA). Assim sendo, o enfrentamento da querela
fica facilitado quando explorado o aspecto da extrafiscalidade do ITR, o que se buscou
privilegiar no presente estudo. Superada essa questão, passaremos à análise propriamente do
mencionado Imposto, por meio da subsunção dos fatos apresentados nos autos aos preceitos
estabelecidos pela legislação que trata do assunto.

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

Contextualização do Imóvel Rural no Ordenamento Constitucional Brasileiro
A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, buscou assegurar o necessário
equilíbrio entre a garantia individual da propriedade privada e sua função social como princípio
da ordem econômica. Assim entendido, a primeira se apresenta atrelada à segunda tanto no
capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - art. 5o, XXII e XXIII - como naquele
dos Princípios Gerais da Atividade Econômica - art. 170, II e III - nestes termos:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, [...], à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
Art. 170. A ordem econômica, [...], conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios:
[...]
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade.
Refinando o raciocínio, vê-se que a Carta Magna, pontual e especificamente, traz
estímulos especificamente voltados ao cumprimento da função social do imóvel rural, seja
estabelecendo os critérios de seu respectivo atingimento - art. 186, I e II - seja restringindo em si
o próprio direito fundamental de propriedade - arts. 184, caput, e 185, II e § único - in verbis:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social [...];
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
[...]
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará
normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social;
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
Nessa perspectiva, sopesando os comandos constitucionais vistos nos arts. 186 e
184 acima, infere-se que, numa suposta relação hipotética, o primeiro pode se apresentar como
antecedente e o segundo como consequente, ou seja, em situação extremada, o descaso com a
função social do imóvel rural poderá implicar sua desapropriação por interesse social. Assim
entendido, é imprescindível a conciliação entre os interesses individuais decorrentes do direito de
propriedade e os coletivos advindos com a justa solidariedade social, razão por que, quanto a
isso, o comando constitucional sinaliza as potenciais hipóteses:
1. os legisladores deverão estimular referido equilíbrio, mediante normas
incentivadoras de condutas salutares tanto do ponto de vista individual, quanto coletivo;
2. os governos deverão promover políticas públicas direcionadas a tais
finalidades;
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

3. os operadores do direito deverão orientar suas decisões com vistas ao
atendimento dos preceitos ora discorridos;
4. à sociedade organizada, sem desrespeitar a propriedade privada, deverá exigir o
cumprimento da função social da terra;
5. o proprietário individual do imóvel rural deverá conduzir seus propósitos
pessoais com apreço aos interesses da coletividade.
Descendo a pirâmide, passaremos a analisar o delineamento do aludido tributo -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
ITR - Aspectos constitucionais
Trata-se de imposto de competência da União - CF, de 1988, art. 153, VI - de
função eminentemente extrafiscal, cujos contornos são desenhados para estimular o
cumprimento da função social do imóvel rural considerado, possibilitando benefícios à
sociedade, sem prejuízo do exercício do direito de propriedade pelo seu titular. Confirma-se:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
VI - propriedade territorial rural;
[...]
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas;
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o
proprietário que não possua outro imóvel;
A citada progressividade fiscal se traduz em instrumento de intervenção na
propriedade privada com vistas a inibir a manutenção de imóvel rural improdutivo, em
atendimento à função social que a Constituição determinou fosse observada, conforme já se
transcreveu no tópico anterior (arts. 5o, XXIII, e 170, II). Ainda no mesmo sentido, na forma
também já vista precedentemente, o mandamento Constitucional, por um lado, declarou a
propriedade produtiva insuscetível de desapropriação para reforma agrária (art. 185, II); por
outro, delineou a função social que o imóvel há de cumprir, estabelecendo os critérios do
aproveitamento racional da terra, como também a utilização adequada dos recursos disponíveis e
a preservação do meio ambiente (art. 186, I e II).
Na mesma esteira do cumprimento da função social do imóvel rural, diretamente,
a Matriz Constitucional traz a imunidade do ITR atinente à pequena gleba rural quando
atendidas as circunstâncias ali delineadas (art. 153, § 4o, II). Não de modo diferente, embora
indiretamente, pode-se compreender que o cumprimento da função social do imóvel rural
também foi privilegiado, na medida em que a Carta sinaliza imunidade dos imóveis pertencentes
à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas, instituições de
educação e assistência social nos termos por ela estabelecidos (art. 150, VI, alíneas "a" e "c", §§
2o a 4o).
Por fim, a Carta Constitucional define que as normas gerais em matéria tributária
serão estabelecidas por meio de lei complementar, nos seguintes termos:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes; (grifo nosso)
ITR - Aspectos legais
Hipóteses de incidência, base de cálculo e contribuinte
No atendimento do comando constitucional acima transcrito (art. 146, III, alínea
"a"), dispondo sobre o aspecto material da incidência de referido Tributo, o Código Tributário
Nacional (CTN) - recepcionado com força de lei complementar pela CF, de 1988 - em seus arts.
29 a 31, definiu que o ITR tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município; por base de cálculo o seu
valor fundiário e como contribuinte o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a
qualquer título, nestes termos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário;
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Norma legal vigente
Nessa esteira, em consonância com as disposições contidas nas normas gerais
transcritas acima, a Lei Federal no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, delimita os contornos do
fato gerador (art. 1o); do contribuinte (art. 4o) e da base de cálculo (arts. 8o) do reportado
Imposto, nestes termos:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.
Base de cálculo - VTN tributável
Até então, relativamente à presente abordagem, adequado consignar que referida
Lei referenciou a base de cálculo do ITR a partir do preço de mercado da terra nua tributável
na data de ocorrência do respectivo fato gerador (VTNt), o que se dará em 1o de janeiro de cada
ano. Nessa perspectiva, orientando o estudo ao propósito que se pretende atingir, que é o
enfrentamento da lide em debate, é apropriado se discorrer acerca da apuração da dita base
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

tributável, conforme dispõe reportado mandamento legal, com a redação vigente à época do fato
gerador, nestes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente (APP) e de reserva legal (ARL)...[...]
b) de interesse ecológico (AIE) para. [...]
c) comprovadamente imprestáveis (ACI) para [...]
d) sob regime de servidão florestal (ARSF);
e) cobertas por florestas nativas (ACFN), primárias [...]
f) alagadas (AA) para fins de constituição de reservatório [...]
(grifo nosso)
Importante salientar que a legislação tributária acompanha o entendimento dado à
terra nua pelo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 79), definindo-a como
sendo o imóvel rural por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com a sua
superfície e respectiva mata nativa, floresta nativa ou pastagem natural. Isto está posto na IN
RFB no 256, de 11 de dezembro de 2002, art. 32, caput. Confira-se:
Art. 32. Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do solo com sua superfície,
bem assim das florestas naturais, das matas nativas e das pastagens naturais que
integram o imóvel rural.
Nesse cenário, o já transcrito § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, por meio do
seu inciso III, assevera que o valor da terra nua tributável (VTNt) - efetiva base de cálculo do
tributo em destaque - equivale ao valor da terra nua (VTN) correspondente à área tributável.
Portanto, representado pelo produto da multiplicação do VTN pelo quociente da divisão entre a
área tributável e a extensão total do respectivo imóvel rural. Confira-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total; (grifo nosso)
Isenções - exclusões da base de cálculo
A propósito, por ser proveitoso para a construção dos fundamentos a se hipotecar
nesta análise, conveniente registrar que, como visto, exceto quanto às imunidades voltadas ao
cumprimento da função social referenciada anteriormente (CF, de 1988, arts. 153, § 4o, II, e 150,
VI, alíneas "a" e "c", §§ 2o a 4o), o ITR incide sobre a totalidade remanescente dos imóveis
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

rurais, nos termos apontados pelo CTN. Logo, as exclusões - redução da base de cálculo -
estabelecidas na legislação supratranscrita (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, incisos I e II)
traduzem notórias isenções tributárias, como tais, carregadas de especificidades próprias,
conforme se verá adiante.
No contexto, releva retomar que tais isenções retratam a dimensão extrafiscal do
mencionado Imposto, pois pretendem estimular o cumprimento da função social do imóvel rural
por meio da utilização adequada dos recursos disponíveis e da preservação do meio ambiente.
Assim entendido, quando da apuração da reportada base de cálculo, a Lei exclui, por um lado, os
custos diretos a que se referem as aplicações dispostas nas alíneas "a" a "d" do seu art. 10, § 1o,
inciso I (valor das benfeitorias, culturas, pastagens e reflorestamento); por outro, no cálculo da
área tributável, elide a tributação atinente às áreas utilizadas na forma vista nas alíneas "a" a "f"
constantes no inciso II do mesmo parágrafo e artigo (APP, ARL, AIE, ACI, ARSF, ACFN e
AA).
Nesse pressuposto, anunciada isenção tributária está condicionada ao
cumprimento de requisito obrigatório, previsto na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a
redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que lhe alterou o mandamento do §
1o do art. 17-O, qual seja: a existência de ADA ou do protocolo de seu requerimento perante o
IBAMA ou órgão ambiental com ele conveniado. Enfim, trata-se de exigência genérica
indispensável para a supressão de qualquer área da incidência do referido tributo. Confira-se:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
[...]
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Caracterização do ADA
O ADA é o instrumento que possibilita a alimentação do cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), destacando aquelas frações de interesse ambiental, as quais, se atendidos os preceitos
legais, são excluídas da base de cálculo do ITR. Trata-se, portanto, de obrigação imposta ao
detentor do reportado benefício fiscal, cuja pretensão é estimular o já discutido cumprimento da
função social do imóvel rural, na medida em que incentiva a preservação do meio ambiente,
contribuindo para a conservação da natureza e melhor qualidade de vida. Mais objetivamente,
atendida a condição imposta, o proprietário rural vê seu tributo reduzido quando protege suas
florestas ou vegetações naturais, assim como em virtude do incremento na produtividade da
respectiva terra.
Nesse pressuposto, segundo o § 4o do art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de
setembro de 2002, o ADA é um documento por meio do qual o contribuinte declara ao IBAMA
as áreas excluídas da base de cálculo do ITR nos termos previstos na legislação. Assim
entendido, por meio dele o Órgão fiscalizador ambiental recebe informações relativas à
preservação e conservação ambientais de propriedades rurais, realiza auditoria com vistas a
averiguar a veracidade das informações ali constantes e, quando for o caso, lavrará, de ofício,
novo ADA, corrigindo as supostas distorções verificadas, o qual será encaminhado à RFB, a
quem compete efetivar a autuação correspondente. Confirma-se:
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

Decreto no 4.382, de 2002:
Art. 10. [...].
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000
Como visto precedentemente, há de se entender que a isenção pretendida pelo
contribuinte traz dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: por um lado, o
aspecto formal da existência ou não do ADA, que é fiscalizado pela RFB; por outro, o aspecto
material, caracterizado pelo levantamento técnico da conformidade entre o registro documental e
a existência real das áreas tidas por preservadas. Mais precisamente, trata-se de dever legal
visando a uma razoável praticabilidade da norma isencional tributária, na medida em que a
exigência do ADA para o fim específico da fruição da redução da base de cálculo do ITR
permite uma efetiva fiscalização da preservação da área de interesse ecológico por parte do
IBAMA. Nesse sentido, conforme visto, vale dizer que o atendimento de mencionada obrigação
potencializa o cumprimento da função social do imóvel rural pretendido pela Constituição
Federal.
A natureza acessória da obrigação
Conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
somente há duas espécies de obrigações tributárias impostas ao contribuinte, quais sejam: a
principal e a acessória. A primeira trata do pagamento de tributo ou penalidade; a segunda diz
respeito a todas as imposições feitas ao sujeito passivo no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. Ademais, esta última se transforma em principal no tocante ao
pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente prevista. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A propósito, não se imagina razoável descaracterizar a natureza de uma obrigação
acessória supostamente porque inexistente a penalidade pecuniária pelo seu descumprimento,
pois a legislação tributária prevê inúmeras situações onde não há reportada sanção. Quanto a
isso, especialmente nos casos de benefícios fiscais, a lei optou por vincular referido gozo ao
cumprimento das prestações positivas ou negativas nela impostas. A exemplo, transcrevemos
excerto do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, arts. 516, 518, 527, inciso I, parágrafo
único, e 530, inciso III, e 532 (vigente até 22/11/2018, quando foi revogado pelo Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018):
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
[...]
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
[...]
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único).
[...].
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
[...}
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
No caso, a forma de apuração do Imposto por meio de regime privilegiado (lucro
presumido), caracterizado pela redução da base de cálculo do montante apurado e,
especialmente, pela dispensa de escrituração contábil nos termos exigidos pela legislação
comercial, fica afastada quando o beneficiário descumprir a obrigação acessória de apresentação
do livro caixa escriturado (art. 530, III). Assim entendido, tal como a apresentação do ADA,
infere-se que a ausência de penalidade pecuniária pelo descumprimento da respectiva obrigação
acessória não a descaracteriza, já que isso supostamente refletirá na perda do benefício
pretendido (aumento da base de cálculo correspondente ao acréscimo de 20% do coeficiente de
cálculo - art. 532).
Dá forma já posta, em síntese, o dever instrumental da apresentação do ADA
consiste na prestação positiva no interesse da arrecadação e fiscalização do ITR, uma vez se
traduzir em expediente que possibilita o acompanhamento do cumprimento da obrigação
principal de pagar mencionado tributo, a partir das informações ali declaradas. Portanto, entendo
que citada imposição se apresenta carregada de todos os requisitos próprios das obrigações
acessórias tributárias, como o são os deveres de escriturar livros, expedir notas fiscais, manter
cadastros perante o fisco, etc. Afinal, dito Instrumento; por um lado, está legalmente vinculado à
apuração do ITR (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1o); por outro, compreenderá o suporte
fático da autuação decorrente das divergências levantadas pelo IBAMA e enviadas à Repartição
Fiscal competente (Decreto no 4.382, de 2002, art. 10, § 4o).
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

Olhando em dita perspectiva, já que caracterizada a natureza acessória do
dispositivo, vale delimitar o seu fato gerador, segundo o art. 115 do CTN: Fato gerador da
obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática
ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Do até então exposto, tem-se que as obrigações acessórias podem decorrer da
legislação tributária, por força dos arts. 113, § 2o, e 115 do CTN já transcritos, esta última
compreendendo as normas complementares, dentre as quais os atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas, como se vê nos arts. 96 e 100, I, do CTN. Confira-se:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
[...]
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
A legalidade do estabelecimento de prazo para a apresentação do ADA
Avançando no raciocínio, é relevante se identificar o momento de ocorrência das
circunstâncias materiais caracterizadoras do descumprimento do citado dever instrumental, cujos
efeitos implicam a glosa do benefício fiscal que o Recorrente almejou usufruir. Por conseguinte,
estabelecendo as condições necessárias ao fiel cumprimento da Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, sob o manto Regulamentar e legal, a RFB e o IBAMA expedem atos administrativos
complementando o detalhando do mandamento que a norma legal exigiu fosse cumprido.
Nesse manto, conforme o já referenciado art. 96 do CTN, o decreto é ato
normativo proveniente do Chefe do Poder Executivo, que integra a legislação tributária, e tem
por incumbência essencial a regulamentação do conteúdo das leis, conforme art. 84, inciso IV,
da CF, de 1988. Confira-se:
CF, de 1988:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução;
CTN, de 1966:
. Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende [...].
A tal respeito, dentro do liame permitido no escopo Constitucional, o Decreto no
4.382, de 2002, art. 10, § 3o, inciso I, remete a definição do prazo de apresentação do ADA para
ato normativo infralegal. Confira-se:
Decreto no 4.382, de 2002:
Art. 10. [...].
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
Não bastasse referida previsão infralegal da definição dos prazos e condições para
a apresentação do ADA mediante atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, a
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional específico para a RFB
estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela administrados, aí se incluindo os
prazos e condições para o cumprimento. Confira-se:
Lei no 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo
nosso).
Cronologia referente ao prazo de apresentação do ADA
Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente. Confira-se:
1. para os exercícios anteriores a 2007, reportado protocolo deveria ocorrer em
até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR, nos termos da IN
SRF no 43, de 7 de maio de 1997, art. 10, § 4o, inciso II, com a redação dada pela IN SRF no 67,
de 1o de setembro de 1997, art. 1o. Confira-se:
IN SRF no 43, de 1997:
Art.
10.
Área tributável é a área total do imóvel excluídas as áreas:http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivo
Binario=0(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro de
1997)
[...]
§ 4o As áreas de preservação permanente e as de utilização limitada serão reconhecidas
mediante ato declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins
de
apuração
do
ITR,
observado
o
seguinte:http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArqu
ivoBinario=0(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro
de 1997)
[...]
II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração
do ITR, para protocolar requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArqu
ivoBinario=0 (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro de
1997) (grifo nosso)
Oportuno registrar que, no lapso temporal retrocitado, os atos normativos que
trataram do assunto em debate, embora passando por uma sequência de revogações, mantiveram
inalterado o interregno de seis meses contados da data final para a apresentação da respectiva
Declaração. Nessa perspectiva, a IN SRF no 43, de 1997 foi revogada pela IN SRF no 73, de 18
de julho de 2000, a qual também foi objeto de revogação pela IN SRF no 60, de 6 de julho de
2001, também fulminada pela IN SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002. Confira-se:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

IN SRF no 73, de 2000 (revoga a IN SRF no 43, de 1997):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental de preservação
permanente ou de utilização limitada serão reconhecidas mediante ato do IBAMA, ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
[...]
II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado a partir da data final da entrega
da DITR, para protocolizar requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA; e (grifo
nosso)
IN SRF no 60, de 2001 (revoga a IN SRF no 73, de 2000):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental, de preservação
permanente ou de utilização limitada, serão reconhecidas mediante ato do Ibama ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
[...]
II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado a partir da data final da entrega
da DITR, para protocolizar requerimento do ato declaratório junto ao Ibama; (grifo
nosso)
IN SRF no 256, de 2002 (revoga a IN SRF no 60, de 2001):
Art. 9o Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
[...]
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR
2. a partir do exercício de 2007, a RFB estabeleceu a obrigatoriedade da
protocolização no IBAMA de requerimento do ADA, não mais em seis meses, contados da data
final para a entrega da DITR do correspondente exercício, e sim no prazo estipulado na
legislação ambiental, conforme a IN SRF no 256, de 2002, art. 9o, § 3o, inciso I, com a alteração
implementada pela IN RFB no 861, de 17 de julho de 2008, c/c a IN RFB no 746, de 11 de junho
de 2007, art. 10. Confira-se:
IN SRF no 256, de 2002 (alterada pela IN RFB no 861, de 2008):
Art. 9o [...]
§ 3o [...[
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), observada a legislação pertinente
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 861, de 17 de julho de 2008)
(grifo nosso)
IN RFB no 746, de 2007:
Art. 10. Para fins de apuração do ITR, o contribuinte deve apresentar ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) a que se refere o art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de
2000, observada a legislação pertinente. (grifo nosso)
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

Nessa nova configuração, o IBAMA determinou que o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro, conforme IN IBAMA no 76, de 31 de outubro de
2005, art. 9o; IN IBAMA no 96, de 30 de março de 2006, art. 9o, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN
IBAMA n° 5, de 25 de março de 2009. Confira-se:
IN IBAMA no 76, de 2005:
Art 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em
exercício. (grifo nosso)
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005
será até 31 de março de 2006 e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de
setembro de 2006. (grifo nosso)
IN IBAMA no 96 de 2006:
Art 9o As pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem atividades classificadas como
agrícolas ou pecuárias, incluídas na Categoria de Uso de Recursos Naturais constantes
no Anexo II, deverão apresentar anualmente o Ato Declaratório Ambiental.
IN IBAMA no 05, de 2009:
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line").
[...]
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício,
podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.(grifo nosso)
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
2. ARL – AVERBAÇÃO TEMPESTIVA
Inicialmente, é pertinente consignar que todo imóvel rural deve manter uma área
com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, conforme Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, art. 1o, § 2o, inciso III, nestes termos:
Art. 1o [...]
§ 2o [...]
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Vale dizer que a isenção da área de reserva legal da base de cálculo do ITR carece
da certidão de registro ou cópia da matrícula do imóvel, comprovando formalmente a sua
averbação como de interesse ambiental antes da ocorrência do fato gerador. Portanto, quanto a
isso, não basta a apresentação tempestiva do ADA, pois tal ato tem efeito meramente
declaratório do interesse ambiental, e não constitutivo da reserva em si, como o é a citada
averbação, condicionante do direito ao referido benefício fiscal.
ADA – Dispensa de apresentação
Na verdade, constituída a manifestada reserva legal mediante a averbação
supracitada antes da ocorrência do fato gerador, não mais há que se falar na exigência da
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

apresentação tempestiva de ADA, conforme disposição expressa no Enunciado no 122 de
súmula do CARF, verbis:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Por oportuno, supracitada isenção está posta na já transcrita Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, alínea "a", a qual se reporta expressamente às disposições da Lei no 4.771, de 1965,
que traz a condição imposta para o gozo de citada isenção em seu art. 16, § 8o, verbis:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
Igualmente ao que se viu quanto à exigência da apresentação do ADA para fins de
exclusão da área de preservação permanente da base de cálculo do ITR, em essência, a condição
caracterizada pelo registro em destaque visa tão somente potencializar o cumprimento da função
social do imóvel rural, pretendido pela Constituição Federal.
Prazo para averbação da ARL
Antes de adentrarmos no prazo para o sujeito passivo gravar reportada ARL
mediante sua averbação à margem do registro de imóvel competente, ressalta-se que se aproveita
ao caso os pressupostos atinentes à "A natureza acessória da obrigação" e "A legalidade do
estabelecimento de prazo para a apresentação do ADA", razão por que evitaremos repetir o
que ali já está posto. Mais especificamente, aqui se encaixa o poder regulamentar proveniente do
Chefe do Poder Executivo (CF, de 1988, art. 84), como também os atos normativos da RFB (Lei
no 9.779, de 1999, art. 16), ambos compreendidos na legislação tributária (CTN, 1966, art. 96).
Afinal, citada averbação se traduz em obrigação acessória, como tal, devendo a RFB definir
prazos e condições de apresentação.
Em tal ótica, a RFB, estritamente dentro dos limites legais já debatidos,
estabeleceu que citado procedimento deveria se dar antes da ocorrência do fato gerador atinente
ao exercício declarado. Logo, na forma vista a seguir, a ARL somente será excluída de
tributação, se sua averbação à margem da matrícula do imóvel se der até de 01 de janeiro do
correspondente exercício. Confira-se:
IN SRF no 43, de 1997:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel excluídas as áreas:
[...]
§ 7o Para fins de exclusão do ITR, a área de reserva legal deverá estar averbada à
margem da matrícula do imóvel no Registro de Imóveis competente, ficando vedada a
alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou de
desmembramento da área conforme artigo 16, § 2o, da Lei no 4.771, de 1965, com a
redação da Lei no 7.803, de 1989. (grifo nosso)
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

IN SRF no 73, de 2000 (revoga a IN SRF no 43, de 1997):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental de preservação
permanente ou de utilização limitada serão reconhecidas mediante ato do IBAMA, ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
I - as áreas de reserva legal, para fins de obtenção do ato declaratório do IBAMA,
deverão estar averbadas à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente, conforme preceitua a Lei No 4.771, de 1965; (grifo nosso)
IN SRF no 60, de 2001 (revoga a IN SRF no 73, de 2000):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental, de preservação
permanente ou de utilização limitada, serão reconhecidas mediante ato do Ibama ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
[...]
I - as áreas de reserva legal e de servidão florestal, para fins de obtenção do ato
declaratório do Ibama, deverão estar averbadas à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, conforme preceitua a Lei no 4.771, de 1965;
(grifo nosso)
Mais precisamente, o § 1o do art. 12 do Decreto no 4.382, de 2002, é cristalino ao
ratificar a condição, bem como asseverar que citada averbação deverá ocorrer até a ocorrência do
fato gerador do imposto. Confirma-se:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (grifo nosso)
Acrescenta-se que, ainda no mesmo ano, a RFB ratificou referido entendimento,
mediante atualização da legislação até então vigente. Confirma-se:
IN SRF no 256, de 2002 (revoga a IN SRF no 60, de 2001):
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (Grifo nosso)
Fundamenta-se o acima entendido, interpretando-se, sistematicamente, a
legislação tributária com os preceitos legais vistos na Lei no 9.393, de 1996, art. 1o, e Lei no
5.172, de 1966, art. 144. A primeira, definindo que o fato gerador do ITR ocorre em 01 de
janeiro de cada ano; a segunda, firmando que o lançamento se reporta à data do respectivo fato
gerador. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

Lei no 5.172, de 1966:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada
Nesse contexto, conforme visto no tópico "A imprescindibilidade da apresentação
tempestiva do ADA", é no ADA que o sujeito passivo declara as áreas excluídas da base de
cálculo do ITR, o que se reporta à data do fato gerador. Portanto, a ela se referia os atos
normativos editados antes do Decreto n° 4.382, de 2002, embora se apropriando de expressões
indiretas, quais sejam: "Para fins de exclusão do ITR" (IN SRF no 43, de 1997) e"para fins de
obtenção do ato declaratório..." (IN SRF no 73, de 2000 e IN SRF no 60, de 2001).
3. REFLEXOS DAS ISENÇÕES CONCEDIDAS
Progressividade de alíquota
Além das isenções apontadas, como se há verificar, especificado mandamento
legal privilegia a progressividade fiscal de citado tributo, na medida em que se propõe inibir a
manutenção de imóvel rural improdutivo, estabelecendo critérios de aproveitamento racional da
terra, a partir da determinação de alíquotas em percentuais inversamente proporcionais ao grau
de utilização do correspondente imóvel rural.
Nessa perspectiva, conforme art. 11 da Lei no 9.393, de 1996, dentro das
respectivas faixas de tributação existentes, que são estabelecidas em razão da área total do
imóvel rural, a alíquota aplicável será tanto menor quanto maior for o grau de utilização da
propriedade. Confira-se:
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
Mais especificamente, o Anexo a que se refere a transcrição posta traz a seguinte
tabela de alíquotas aplicáveis na apuração do ITR devido. Confira-se:
Área total do imóvel
(extensão - ha)
Grau de utilização - GU (%)
Maior que 80
Maior que 65
até 80
Maior que 50
até 65
Maior que 30
até 50
Até 30
Até 50
0,03
0,20
0,40
0,70
1,00
Maior que 50 até 200
0,07
0,40
0,80
1,40
2,00
Maior que 200 até 500
0,10
0,60
1,30
2,30
3,30
Maior que 500 até 1.000
0,15
0,85
1,90
3,30
4,70
Maior que 1.000 até 5.000
0,30
1,60
3,40
6,00
8,60
Acima de 5.000
0,45
3,00
6,40
12,00
20,00
Considerando que as isenções apontadas refletem não somente na base de cálculo
do ITR - matéria vista precedentemente - mas também na alíquota aplicável em sua apuração,
na sequência, é plausível se contextualizar o grau de utilização do imóvel rural, como também
suas áreas aproveitável e de efetiva utilização na mencionada atividade, que lastreiam a
extrafiscalidade do citado tributo, determinada pela progressividade de suas alíquotas.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

Grau de utilização do imóvel rural - GU
É a relação percentual estabelecida entre a área efetivamente utilizada pela
atividade rural e a totalidade aproveitável do respectivo imóvel, o qual, conforme visto no tópico
precedente, juntamente com a extensão do imóvel, traduz-se em critério determinante para a
progressividade das alíquotas aplicáveis na apuração do ITR devido (Lei no 9.393, de 1996, art.
10, § 1o, VI; Decreto no 4.382, de 2002, art. 31, e IN SRF no 256, de 2002, art. 31). Confira-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Assim entendido, convém ressaltar que, conforme se discorrerá na sequência, as
áreas aproveitável e efetivamente utilizada na atividade rural - base para o cálculo do reportado
grau de utilização (GU) - consideram as isenções retrocitadas (Lei no 9.393, de 2002, art. 10, §
1o, incisos I e II). Ademais, levam em consideração os fatos ocorridos entre 01 de janeiro e 31 de
dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador.
Área aproveitável do imóvel rural
Trata-se de área retratada no Quadro 10 do Documento de Informação e Apuração
do ITR - DIAT - "Distribuição da Área do Imóvel Rural”, a qual está apontada no Campo 10 e se
caracteriza pela diferença entre a área total do imóvel (campo 01) e as isenções previstas no art.
10, § 1o, incisos I, alínea "a", e II, alíneas "a" a "f" da Lei retrocitada (campos 02 a 09). Confira-
se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação dada pela Lei no
11.428, de 2006)

Área efetivamente utilizada na atividade rural
Visto o comando legal abaixo transcrito (Lei no 9.393, de 2002), cumpre destacar
que, no Campo 18 do Quadro 11 do Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT -
"Distribuição da Área Utilizada na Atividade Rural” - consta a área efetivamente utilizada na
atividade rural. Esta, por sua vez, refere-se à porção da área aproveitável que, no ano anterior ao
da ocorrência do fato gerador, tenha sido empregada para produtos vegetais, pastagens,
exploração extrativa, criações diversas, projetos técnicos e pesquisa, como também quando
situada em área de calamidade pública. Confirma-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

[...]
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
[...]
§ 6o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no ano
anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública decretada
pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e experimentação que
objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
4. INFERÊNCIAS OBTIDAS
A dispensa da prévia comprovação de área isenta
Oportuno registrar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, vigente entre
25/08/2001 e 25/05/2012, não trouxe inovação no ordenamento jurídico tributário, pois apenas
reforçou que o lançamento do citado Imposto se dará por homologação, conforme dispositivo
constante no caput, c/c o art. 150 da Lei no 5.172, de 1966. Logo, trata-se da dispensa prévia de
apresentação de documentos no momento da entrega da DITR, o que é próprio da referida
modalidade de lançamento, o que é respeitado pela Receita Federal do Brasil. Confira-se:
Art. 10.[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Assim sendo, quando questionado pelo Fisco, o contribuinte mantém a obrigação
de comprovar o cumprimento tempestivo das condições impostas pela legislação para o gozo da
isenção pretendida, mesmo se tratando de APP e ARL (alínea "a") ou de . área sob regime de
servidão florestal (alínea "d"). Ademais, tampouco há de se cogitar no afastamento da atribuição
dada à fiscalização para verificar se os dados declarados correspondem à situação existente no
correspondente imóvel na data do fato gerador do ITR, procedendo ao lançamento de ofício
quando o sujeito passivo não lograr comprovar a regularidade dos dados informados na
respectiva declaração.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

A propósito, em se tratando de tema complexo, entendo pertinente refinar a
análise considerando dois pressupostos que refletem os comandos normativos da matéria em
debate, quais sejam: (i) o da reserva legal visto no art. 97 do CTN e (ii) o da interpretação literal
presente no art. 111 do mesmo Código. O primeiro, referindo-se à estrita legalidade própria dos
elementos basilares da relação jurídico tributária (fato gerador da obrigação principal, base de
cálculo, alíquota, etc.); o segundo, impondo limites atinentes à interpretação a ser dada aos
dispositivos tributários que tratem da concessão de isenção ou dispensa do cumprimento de
obrigação tributária acessória.
Princípio da estrita legalidade tributária
A reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988, impõe que
a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser adotada pelos sujeitos da
relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97 do CTN é preciso ao esclarecer e delimitar tais
preceitos, mediante o estabelecimento de normas gerais tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto
no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que
importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste
artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
De pronto, examinando mais detalhadamente os arts. 96, 97 e 98 do CTN - este
último tratando dos tratados e convenções internacionais e os dois primeiros da legislação
tributária e da reserva legal respectivamente - nota-se que não há matéria relativa a prazos sujeita
à reserva legal (arts. 97 e 98). Consequentemente, infere-se que o ali não contido, refere-se a
obrigações acessórias, como tais, podendo ser disciplinadas por meio da legislação tributária
compreendida nos termos do art. 96 do citado Código.
Interpretação literal da legislação que concede isenção
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de obrigação acessória devem ser
interpretadas literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Nessa ótica,
conforme o art. 111 do CTN, o entendimento acerca da imprescindibilidade da apresentação
tempestiva do ADA para o gozo da isenção pretendida pelo contribuinte deve ser restritivo,
ficando afastada qualquer hipótese de dispensa ou substituição por outros documentos. Confira-
se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Por oportuno, o art. 175, parágrafo único, do CTN ratifica mencionada
perspectiva restritiva, pois mantém a exigência de referida interpretação literal para a dispensa
do cumprimento de obrigação acessória, ainda que haja outorga de isenção do suposto crédito
tributário a ela vinculada. Confira-se:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
[...]
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela conseqüente.
Sumarizando o raciocínio teorizado nos últimos tópicos (progressividade de
alíquota, grau de utilização, área aproveitável, área efetivamente utilizada, dispensa de
comprovação prévia, estrita legalidade e interpretação literal), depreende-se que os benefícios
fiscais patrocinados pela supracitada Lei no 9.393, de 1996, art. 10, o 1o, incisos I e II, refletem
redução do imposto devido, em face dos encolhimentos tanto da base de cálculo como da
alíquota aplicável, decorrentes da isenção e da progressividade resultantes respectivamente.
A apresentação tempestiva do ADA e da averbação da reserva legal
Neste cenário, tendo em vista o que está posto no art. 175, inciso I, e parágrafo
único do CTN, infere-se que o incisos II do art. 111 de igual Código trata de matéria redundante,
porquanto já inserida no inciso I de tal artigo. Afinal, a outorga de isenção se traduz modalidade
de exclusão do crédito tributário. Logo, admitir a manutenção dos benefícios fiscais em
controvérsia sem o cumprimento tempestivo das formalidades legais exigidas - APP
(apresentação do ADA) e reserva legal (averbação no registro de imóveis), implicará ofensa a
todos aqueles incisos dispostos no art. 111 do CTN, já abordados precedentemente.
Mais precisamente, restariam concedidas outorga de isenção e, de igual modo,
dispensa do cumprimento de obrigação tributária acessória mediante forma de interpretação da
legislação tributária divergente da literal, o que, como se conheceu, é vedado expressamente
pelos arts. 111, incisos I, II e III, e 175 do CTN. Ademais, o art. 141 do mesmo Código é muito
preciso ao ratificar citada proibição. Nestes termos:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Por todo o exposto, nos termo já vastamente debatidos, pode-se sintetizar o que
segue:
1. o gozo do referido benefício fiscal atinente à APP e AFN está legalmente
condicionado à apresentação de laudo técnico e protocolização tempestiva do ADA no IBAMA
ou órgão conveniado, como também da averbação da ARL na forma já amplamente discutidos
(Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1o, e Lei no 4.771, de 1965, art. 16, § 8o);
2. citadas imposições se apresentam carregadas de todos os requisitos próprios das
obrigações acessórias tributárias, pois realizadas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

do tributo, como o são os deveres de escriturar livros, expedir notas fiscais, manter cadastros
perante o fisco, etc. (CTN, art. 113, § 2o);
3. não há matéria relativa a prazos sujeita à reserva legal, razão por que o período
e condições para apresentação do ADA podem ser disciplinados por meio da legislação tributária
(CTN, arts. 96, 97 e 98);
4. há comando legal específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias
relativas aos tributos por ela administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o
respectivo cumprimento (Lei no 9.779, de 1999, art. 16);
5. dentro do liame permitido no escopo Constitucional, o RITR remete a definição
do prazo de apresentação do ADA para ato normativo infralegal (Decreto no 4.382, de 2002, art.
10, § 3o, inciso I);
6. sob o manto legal (item 4) e Regulamentar (item 5), a RFB e o IBAMA
expedem atos administrativos estabelecendo condições e prazos de apresentação do ADA;
7. por fim, as hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de
obrigação acessória - objetos do presente julgamento - devem ser interpretadas literalmente, por
traduzirem exceções no ordenamento jurídico vigente (CTN, arts. 111 e 175).
Isto posto, com todas as vênias que me possam conceder os nobres julgadores que
vêem de forma diferente, entendo haver, sim, mandamento legal autorizando o
estabelecimento do prazo e das condições para a apresentação do ADA, como também para a
averbação da ARL por meio de ato administrativo de autoridade competente, aí se incluindo o
Chefe do Executivo Federal, mediante o poder regulamentar (CF, de 1988, art. 84), e as
autoridades constituídas da RFB (lei no 7.779, de 1999, art.16). Ademais, ainda que isso
inexistente fosse, interpreto que os dirigentes da RFB e do IBAMA detêm mencionado
poder em suas atribuições regimentais, nos termos do art. 100, inciso I, do CTN. Afinal, trata-se
do regramento de obrigação acessória, matéria não vinculada à reserva legal tributária.
Exercício 2009 - prazo de apresentação do ADA
Consoante se discorreu precedentemente, tratando-se de declaração referente a
exercício posterior ao de 2007, o termo final para a protocolização, no IBAMA, de requerimento
do ADA correspondente ao exercício de 2009 se deu em 30 de setembro desse mesmo ano.
Contudo, não consta nos autos que referido requisito legal tenha sido cumprido pelo Recorrente.
Exercício de 2009 - prazo para averbação da ARL
Conforme já vastamente fundamento na discussão precedente, o prazo de
averbação da reportada ARL teve seu termo final no dia 1o de janeiro de 2009, data de
ocorrência do fato gerador correspondente ao respectivo exercício. Nesse sentido, constata-se
que o Contribuinte comprovou a averbação da ARL de 23,0 ha em 31/1/2005, anteriormente à
ocorrência do fato gerador correspondente ao referido exercício, conforme documentação
anexada aos autos (processo digital, fls. 172).
Área de descanso
O Recorrente nada acrescentou que pudesse fundamentar a consideração de
referida área de descanso quando da apuração do ITR devido, razão por que improcede sua
argumentação, porquanto sem fundamento legal razoável.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

Área total do imóvel
O julgador de origem não admitiu a retificação da mencionada área, reduzindo-a
de 1.941,3 ha para 1.212,8862 ha, por absoluta falta de comprovação, nos termos do excerto
abaixo transcrito:
Da Área Total do Imóvel
33. Para modificar este dado da DITR, além do laudo técnico elaborado de acordo com
a ABNT e acompanhado de ART, a impugnação deve estar municiada com certidão de
matrícula do imóvel ou, pelo menos, de comprovante de providência
georreferenciamento junto ao INCRA para atualização cadastral, como protocolo do
pedido, entre outros documentos oficiais.
34. Ou seja, o laudo técnico por si só não é suficiente. Aliás, este documento técnico
apresentado com a impugnação não consta de assinatura do profissional que o elaborou
e nem esta acompanhado de ART, fatos que o torna, definitivamente, ineficaz para o
fim buscado.
No entanto, analisando a documentação apresentada juntamente com o recurso
interposto, verifica-se que:
1. no “Protocolo de inscrição do imóvel rural no SICAR-MG”, dita área total tem
a extensão de 1.447,7000 ha (processo digital, fls. 163 a 166);
2. no “Certificado de cadastro de imóvel rural – CCIR”, dita área total tem a
extensão de 1.213,89 ha (processo digital, fls. 167);
3. na “Certidão de registro de imóvel” consta a área de 1.426,525, que, após
redução das alienações realizadas, resta a extensão de 1.183,533 ha (processo digital, fls. 169 a
173);
4. no “Laudo de avaliação”, dita área total tem a extensão de 1.212,8862 ha
(processo digital, fls. 193 a 212).
Ante o exposto, a alegação do Recorrente tem procedência, motivo por que
referida área deverá ser reduzida de 1.941,3 ha para 1.212,8862 ha.
VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado para o respectivo município, levando-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel (processo digital, fl. 20).
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
[...]
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
No cumprimento do dispositivo legal supracitado, foi editada a Portaria SRF n°
447, de 28 de março de 2002, aprovando o Sistema de Preços de Terra (SIPT), que tem por
objeto dispor os valores de terra necessários, quando for o caso, ao arbitramento do VTN. Sua
alimentação se dará a partir dos levantamentos realizados pelas secretarias de agricultura
estaduais ou municipais, levando-se em consideração as peculiaridades dos correspondentes
imóvel e município pesquisados.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN calculado a partir das informações do SIPT, quando observado o requisito legal da aptidão
agrícola do referido imóvel e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação ,
revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da autoridade julgadora, devendo
estar presentes os requisitos mínimos exigidos pelas normas técnicas (NBR 14.653-1e NBR
14.653-3), definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os quais
destacamos na sequência.
NBR 14.653-1
Trata-se da Parte 1 - Procedimentos gerais, que fixa os requisitos básicos da
avaliação de bens, como também determina as formalidades para a elaboração do
correspondente laudo de avaliação. Dela, transcrevemos definições relevantes e mandamentos de
cumprimento obrigatório para a aceitação do laudo apresentado:

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

3 Definições
Para os efeitos desta parte da NBR 14653, aplicam-se as seguintes definições:
[...]
3.5 avaliação de bens: Análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações, para
identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar
indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada
finalidade, situação e data.
[...]
3.8 campo de arbítrio: Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado
na avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem, desde que justificado pela
existência de características próprias não contempladas no modelo.
[...]
3.19 engenheiro de avaliações: Profissional de nível superior, com habilitação legal e
capacitação técnico-científica para realizar avaliações, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
[...]
3.24 homogeneização: Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de
transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os
atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.
[...]
3.29 laudo de avaliação: Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em
conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem1).
[...]
3.32 modelo de regressão: Modelo utilizado para representar determinado fenômeno,
com base numa amostra, considerando-se as diversas características influenciantes.
[...]
3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.
[...]
3.43 tratamento de dados: Aplicação de operações que expressem, em termos
relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.
3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente
e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado
vigente.
[...]
7.4 Coleta de dados
[...]
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
[...]
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do bem e a partir do tratamento dos dados de mercado,
permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste
bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho do mercado.
[...]
8 Metodologia aplicável
8.1 Generalidades
[...]
8.1.2 Esta parte da NBR 14653 e as demais partes se aplicam a situações normais e
típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de
utilizar as metodologias previstas nesta parte da NBR 14653, é facultado ao engenheiro
de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado.
NBR 14.653-3
Trata-se da Parte 3 - Imóveis rurais, detalhando as diretrizes e padrões
específicos de procedimentos para a avaliação de imóveis rurais, inclusive, quando é o caso,
ressaltando a obrigatoriedade do cumprimento de disposições específicas constantes na norma
técnica tratada precedentemente (NBR 14.653-1). No dito cenário, tal como na “Parte 1”, a
validade do reportado laudo está condicionada ao fiel cumprimento dos seus requisitos
essenciais, quais sejam:
7 Atividades básicas
[...]
7.3.1 Caracterização da região
a) aspectos físicos: relevo e classes de solos predominantes, ocupação existente e
tendências de modificação a curto e médio prazos, clima, recursos hídricos;
b) aspectos ligados à infra-estrutura pública, como canais de irrigação, energia elétrica,
telefonia, sistema viário e sua praticabilidade durante o ano agrícola;
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

c) sistema de transporte coletivo, escolas, facilidade de comercialização dos produtos,
cooperativas, agroindústrias, assistência técnica agrícola, sistemas de armazenagem de
produtos e insumos, comércio de insumos e máquinas agrícolas e rede bancária;
d) estrutura fundiária, vocação econômica, disponibilidade de mão-de-obra;
e) aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento local, posturas legais para o
uso e a ocupação do solo, restrições físicas e ambientais condicionantes do
aproveitamento.
[...]
7.4 Pesquisa para estimativa do valor de mercado
[...]
7.4.3 Levantamento de dados
[...]
7.4.3.2 Observar o disposto em 7.4.2 da ABNT NBR 14653-1: 2001.
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
A necessidade de identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os
interessados. No caso de avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
[...]
7.4.3.5 No uso de dados que contenham opiniões subjetivas do informante,
recomenda-se:
a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar todas as
informações de interesse;
b) atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos;
c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior
confiabilidade aos dados
coletados.
7.4.3.6 Os dados de mercado devem ter suas características descritas pelo engenheiro de
avaliações até o grau de detalhamento que permita compará-los com o bem avaliando,
de acordo com as exigências dos graus de precisão e de fundamentação.
[...]
7.4.3.8 Somente são aceitos os seguintes dados de mercado:
a) transações;
b) ofertas;
c) opiniões de engenheiro de avaliações ligados ao setor imobiliário rural;
d) opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural;
e) informações de órgãos oficiais.
7.5 Diagnóstico do mercado
Reportar-se a 7.7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
7.8 Identificação do valor de mercado
7.8.1 Reportar-se a 7.7.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

9 Especificação das avaliações
[...]
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
9.1.3 [...]
As avaliações de imóveis rurais devem ser serão especificadas, segundo sua
fundamentação, conforme os critérios de 9.2 e 9.3.
9.2 Quanto à fundamentação
[...]
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20.
[...]
10 Procedimentos específicos
10.1 Terras nuas
10.1.1 Na avaliação das terras nuas, deve ser empregado, preferivelmente, o método
comparativo direto de dados de mercado.
10.1.2 É admissível na avaliação a determinação do valor da terra nua a partir de dados
de mercado de imóveis com benfeitorias, deduzindo-se o valor destas.
[...]
11 Apresentação de laudos de avaliação
[...]
11.1 O laudo completo deve incluir:
a) identificação da pessoa física ou jurídica ou seu representante legal que tenha
solicitado o trabalho;
b) objetivo (exemplo: valor de mercado ou outro valor) e finalidade (exemplo: garantia,
dação em pagamento, venda e compra) da avaliação;
c) pressupostos, conforme 7.2.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, ressalvas e fatores
limitantes;
d) roteiro de acesso ao imóvel:
- planta esquemática de localização;
e) descrição da região, conforme 7.3.1.
f) identificação e caracterização do bem avaliando, conforme 7.3.2:
- data da vistoria; descrição detalhada das terras (7.3.2.2), construções, instalações
(7.3.2.3) e produções vegetais (7.3.2.4);
- descrição detalhada das máquinas e equipamentos (7.3.2.6), obras e trabalhos de
melhoria das terras (7.3.2.5);
- classificação conforme seção 5;
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

g) indicação do(s) método(s) utilizado(s), com justificativa da escolha;
h) pesquisa de valores, atendidas as disposições de 7.4;
- descrição detalhada das terras dos imóveis da amostra, conforme 5.2.1;
i) memória de cálculo do tratamento utilizado;
j) diagnóstico de mercado;
k) data da vistoria, conclusão, resultado da avaliação e sua data de referência;
l) especificação da avaliação, com grau de fundamentação e precisão;
m) local e data do laudo;
n) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela
avaliação.
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
Nesse contexto, vale consignar que o laudo de avaliação apresentado na fase
recursal igualmente não atende aos requisitos exigidos para o afastamento do arbitramento
efetivado. A exemplo, faltou a comprovação documental das informações nele constantes, assim
como ele traz referências de imóveis localizados em municípios diversos, cujos preços de
mercado têm por referência o mês de outubro de 2012, e não 1o de janeiro de 2009. Portanto,
improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem fundamento legal razoável (processo
digital, fls. 193 a 227).
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada no recurso interposto e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento, para, quando da apuração do imposto devido, considerar a
ARL e área total do imóvel de 23,0 ha e 1.212,8862 ha respectivamente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado.
Ouso divergir do esmerado voto do i. Relator por não haver adentrado no mérito
da ilegitimidade passiva, por ausência de contestação expressa nas razões recursos.
Trata-se de matéria conhecível de ofício, nos termos do art. 485, § 3o, do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável ao processo administrativo
fiscal nos termos do art. 15 do códex.
O contribuinte faleceu em 10/10/2008, conforme se extrai da cópia da certidão de
óbito de fls. 40.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

A declaração de ITR do exercício de 2009 foi recepcionada em nome de José
Natalino Dias em 22/9/2009, sem menção à declaração de espólio em nome da pessoa falecida,
nem indicação de dados do inventariante (fls. 13/19), apesar de a base de dados do Cadastro de
Pessoas Físicas ter sido alterado em 18/2/2009 (fls. 58).
Percebe-se pelo histórico que durante os trabalhos de revisão do ITR do exercício
2009, e antes de lavratura da notificação de lançamento, no dia 29/10/2012, o órgão de
fiscalização federal já havia tomado conhecimento da morte da pessoa física.
No entanto, não realizou pesquisa e/ou aprofundou as investigações para se
certificar sobre os responsáveis pelo cumprimento das obrigações tributárias, nos termos da
legislação.
Para fatos geradores ocorridos até a data da morte da pessoa natural, o espólio
responde pelo crédito tributário na condição de responsável tributário.
Para fatos geradores entre a abertura da sucessão e a data da partilha, o imóvel
rural pertence ao espólio, enquadrando-se como contribuinte do imposto.
Na hipótese de constatação de infração tributária pela autoridade fiscal, o
lançamento de ofício dar-se-ia em face do espólio ou dos sucessores “causa mortis”, conforme o
estágio do processamento do inventário.
Em que pese tais aspectos, a autoridade fiscal conduziu todo o procedimento
fiscal, inclusive o ato do lançamento, em nome da pessoa física falecida. Em qualquer momento,
fez alusão às figuras do espólio, inventariante, herdeiros ou cônjuge meeiro, nem ao óbito da
pessoa física (fls. 3/7).
A omissão do inventariante na apresentação de declaração de espólio, com
preenchimento dos campos específicos, ou do cônjuge usufrutuário no cumprimento da
obrigação em nome próprio, não é capaz de validar a conduta da fiscalização, tendo em conta o
equívoco na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de incidência, o que configura
um erro de direito por parte da autoridade tributária.
Nesse cenário, a matéria em discussão extrapola a mera irregularidade, pela falta
da expressão “espólio” no nome do autuado.
Em verdade, a própria motivação do lançamento resta comprometida, pois
assentada na falsa premissa de ausência de atendimento à intimação fiscal, o que deu ensejo à
glosa das áreas aproveitáveis declaradas, assim como ao arbitramento do valor da terra nua pelo
agente fiscal.
A falha do lançamento produziu efeitos sobre o conteúdo do ato e, sendo assim, a
mácula atinge a motivação do ato administrativo para o nascimento da obrigação tributária,
configurando um vício material.
Há um vício intrínseco, na sua origem, que contaminou o fundamento para
legitimar a constituição do crédito, de modo que o lançamento fiscal apenas seria possível a
partir da edição de um novo ato, após intimação válida do espólio, por intermédio do
representante legal, cônjuge do falecido ou herdeiros.
Sendo assim, cabe tornar insubsistente o lançamento, por ilegitimidade passiva,
que, no presente caso, não é passível de convalidação, uma vez que associada à existência de
vício de natureza material.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-009.394 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721714/2012-68

Conclusão
Voto em anular o lançamento, de ofício, por vício material, em razão de erro na
identificação do sujeito passivo (ilegitimidade passiva).
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital